Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos agravantes (MANOEL OLIVEIRA CASTRO E OUTROS) contra decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, diante da ocorrência de preclusão. Os agravantes, ora embargantes, reiteraram, em síntese, a tese expendida no Agravo de Instrumento, destacando que a decisão agravada suspendeu os efeitos da sentença, bem como do processo de n. 0018365-10.2009.4.01.3400. Os agravantes afirmaram que a decisão a quo determinou fossem os autores compelidos a comprovar a condição de filiados ao SINDIRETA ao tempo do ajuizamento da ação ou se constavam na lista apresentada pela entidade sindical quando do cumprimento de sentença coletivo, sob pena de indeferimento da peça inicial. Ao final, os agravantes, ora embargantes, requereram a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido. É a síntese do necessário. Decido. Da análise dos presentes Embargos de Declaração, não há como acolher a pretensão deduzida pelos embargantes, uma vez que estes, a pretexto da existência de suposta omissão, buscam rediscutir questão efetivamente analisada por ocasião da negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Deveras, a decisão ora recorrida é indene de dúvida quanto à impossibilidade de admitir o Agravo de Instrumento, em vista da ocorrência de preclusão consumativa. A valer, a decisão ora hostilizada não apresenta qualquer vício a ser sanado, sendo certo que a pretensão deduzida no presente recurso de embargos não pode ser apreciada pela via eleita. Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração, por ausência dos requisitos insertos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora